Tribunal: TJMT
Processo: 1001983-44.2022.8.11.0105
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001983-44.2022.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0151-60 (APELANTE), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), KEZIO SALAZAR CORES - CPF: 750.335.422-49 (APELADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), ANA VITORIA VOBETO PINTO - CPF: 059.387.781-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

9

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. MORTE DE BOVINOS. QUEDA DE RAIO E VENDAVAL. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. PROVA SUFICIENTE DO SINISTRO. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido da ação de cobrança c/c danos morais, condenando a Seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 33.060,00, com dedução da franquia contratual, acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês.

2.

O segurado alegou a morte de seis bovinos em decorrência de queda de raio e vendaval, conforme apólice contratada, e apresentou laudo veterinário e meteorológico comprovando o evento. A seguradora negou o pagamento da indenização sob o argumento de ausência de comprovação objetiva do sinistro e estágio avançado de decomposição dos animais quando da vistoria pericial.

II. Questão em Discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas requeridas pela seguradora; (ii) determinar se a negativa de cobertura securitária foi legítima diante das provas apresentadas pelo segurado.

III. Razões de Decidir

4.

O juiz tem a prerrogativa de indeferir provas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC. No caso, as provas documentais constantes dos autos foram suficientes para formar o convencimento do Magistrado, inexistindo cerceamento de defesa.

5.

O contrato de seguro prevê expressamente a cobertura para morte de bovinos causada por queda de raio e vendaval, sendo ônus da seguradora demonstrar a exclusão do risco, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

O segurado apresentou laudo veterinário e meteorológico indicando compatibilidade da morte dos animais com os eventos cobertos pelo seguro, enquanto a seguradora não trouxe prova suficiente para afastar a alegação.

7.

A ausência de registros meteorológicos diretos da queda de raio não afasta a cobertura securitária quando há outros elementos que demonstram a ocorrência do sinistro, sendo indevida a negativa de pagamento da indenização.

8.

Mantida a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária, com correção monetária pelo IPCA desde a recusa administrativa e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

9.

Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova considerada desnecessária pelo Magistrado não configura cerceamento de defesa quando há elementos suficientes nos autos para a formação do convencimento judicial.

2.

Nos contratos de seguro, cabe a seguradora o ônus de comprovar a exclusão do risco alegado pelo segurado, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3.

A ausência de registro meteorológico direto da queda de raio não afasta a cobertura securitária quando há provas suficientes da compatibilidade dos danos com o evento coberto.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371 e 355, I; CC, art. 757; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, RAC nº 70071861843, Rel. Desa. Elisa Carpim Corrêa, j. 30.03.2017; TJPR, RAC nº 0009666-48.2017.8.16.0021, Rel. Desa. Ângela Khury, j. 18.05.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia

Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A. contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Danos Morais
, ajuizada por Késio Salazar Cores em desfavor da Apelante, julgou parcialmente procedente o pedido e, consequentemente, condenou a Seguradora a pagar ao Segurado a indenização securitária contratada, no importe de R$ 33.060,00 (trinta e três mil e sessenta reais), com dedução do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de participação obrigatória do Segurado, conforme previsto na cláusula de descrição da franquia.

Ainda, determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA, desde a recusa administrativa da Seguradora ao pagamento (12/04/2022), de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e condenou a Apelante ao pagamento de 60% das custas processuais e de 15% do valor atualizado da condenação, a título de honorários advocatícios de sucumbência, e o Apelado a 40% das custas e 15% do proveito econômico referente aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais, a Seguradora Apelante suscita a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, porque o Juízo não oportunizou às partes especificarem as provas que pretendiam produzir.

No mérito, sustenta que o atestado médico veterinário que certifica a morte dos bovinos e foi juntado pelo Apelado na petição inicial não é suficiente para comprovar a data do óbito dos animais, tampouco os eventos climáticos alegados pelo Recorrido.

Alega que as vacas mortas estavam em avançado estágio de esqueletização, quando o perito da Seguradora compareceu para realizar a vistoria, sendo incompatível com a data indicada como do sinistro (35 dias antes da perícia), razão pela qual o risco está excluído da cobertura prevista no contrato.

Contrarrazões do Segurado pelo não provimento do recurso, no id. 256652675.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certidão de id. 258524173.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a pessoa jurídica
Mapfre Seguros Gerais S.A. insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Danos Morais
, ajuizada por Késio Salazar Cores em desfavor da Apelante.

Na ocasião, o mencionado Magistrado julgou parcialmente procedente o pedido e, consequentemente, condenou a Seguradora a pagar ao Segurado a indenização securitária contratada, no importe de R$ 33.060,00 (trinta e três mil e sessenta reais), com dedução do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de participação obrigatória do Segurado, conforme previsto na cláusula de descrição da franquia.

Extrai-se dos autos que o Apelado

ajuizou a mencionada ação
em desfavor da Seguradora Apelante, com o objetivo de obter indenização pelos prejuízos decorrentes da morte de seis vacas em sua propriedade rural, em razão de queda de raio e vendaval, conforme apólice de seguro contratada.

Alegou que firmou contrato de Seguro Rural Simplificado com a Apelante, cujo objeto seria garantir a segurança contra mortes de animais em decorrência de caso fortuito e força maior.

Expôs que o mencionado contrato prevê cobertura de até R$ 100.000,00 (cem mil reais) para morte por queda de raio e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para morte por vendaval.

Narrou que, em 25/12/2021, ocorreu uma forte tempestade em sua propriedade, situada na Fazenda Cores, na cidade de Colniza/MT, o que causou a morte de seis vacas paridas e, diante desse fato, solicitou a cobertura do seguro, apresentando laudo veterinário que atestava a morte dos animais por queda de raio e vendaval.

Afirma que a Recorrente enviou um perito para vistoria da situação narrada, porém, após 40 (quarenta) dias da abertura do sinistro, quando os animais já estavam em avançado estado de decomposição, o que impossibilitou a verificação da causa exata da morte.

Expôs que a Seguradora Recorrente negou a cobertura, sob a justificativa de ausência de registros físicos de queda de raios na data apontada como do evento.

O Apelado aduziu que a Seguradora não realizou a vistoria em tempo hábil, o que impossibilitou a constatação do sinistro de maneira adequada.

Ainda, argumentou que contratou empresa especializada em meteorologia, a qual atestou a ocorrência de tempestade na região na data mencionada, ao contrário do que afirmou a Recorrente.

Alegou que a negativa da Seguradora lhe acarretou prejuízos materiais e morais, pois, além da perda dos animais, enfrentou dificuldades financeiras e abalos emocionais.

Por outro lado, a Recorrente apresentou contestação alegando que o contrato de seguro prevê cobertura apenas para os riscos especificados na apólice, não podendo ser alterado unilateralmente pelo segurado e que no laudo veterinário apresentado pelo Recorrido, consta que a causa da morte foi vendaval, e não queda de raio, o que diverge das alegações do Apelado.

Narrou que a vistoria por ela realizada constatou ausência de vestígios de vendaval com ventos acima de 54 km/h, além da ausência de registros meteorológicos de queda de raios naquela data indicada como ocorrência do sinistro e na região.

Alegou, também, que os animais já estavam em estágio avançado de decomposição, o que sugere que a morte tenha ocorrido em período anterior ao informado pelo segurado.

Esclareceu que de acordo com estudos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o tempo de decomposição de uma carcaça bovina pode variar de 4 a 6 meses, o que contradiz a versão do Apelado de que os animais morreram poucos dias antes da vistoria.

Diante dessas circunstâncias, a Seguradora afirmou que sua negativa de cobertura do evento foi legítima, pois não houve comprovação suficiente do sinistro nos termos da apólice contratada.

Após a impugnação, convencido e entendendo pela existência de elementos suficientes nos autos para formar sua convicção sobre as circunstâncias fático-jurídicas da causa, o Juiz de Direito prolatou a sentença, reconhecendo que o contrato de seguro era válido e abrangia os riscos narrados na inicial e que as argumentações e provas apresentadas pela Seguradora não se mostraram suficientes para justificar a negativa do pagamento da indenização.

Inconformada, a Seguradora recorre.

Vê-se que os autos versam sobre um conflito securitário, no qual a Seguradora negou a indenização sob a alegação de que não houve comprovação suficiente do sinistro.

Inicialmente, passo à análise da prejudicial de mérito suscitada.

Da Apreciação da Prejudicial de Mérito de Cerceamento de Defesa

A Recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa, porque
não lhe foi oportunizada a produção das provas que entende como necessárias para deslinde da causa, como expedição de ofício ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Sustenta que a ausência de oportunidade para as partes especificarem as provas que pretendem produzir, prejudicou a demonstração da veracidade de suas alegações e, por isso, a sentença deve ser anulada pela configuração, no caso, do Cerceamento de Defesa.

Sabe-se que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC), cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento justificado, previsto no artigo 371 do mesmo diploma legal.

Nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, o julgador poderá dispensar a produção de novas provas quando as constantes nos autos forem suficientes à formação do seu convencimento.

Na hipótese, o Juízo Singular entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide, porque as provas documentais acostadas aos autos se mostravam suficientes para a formação do seu convencimento, tanto que a sentença está fundamentada em laudo veterinário, laudo meteorológico, fotografias e demais documentos apresentados, os quais foram considerados suficientes para a solução da lide.

Extrai-se das circunstâncias fático-jurídicas da causa que a Apelante não apresentou elementos mínimos capazes de desconstituir aqueles apresentados pelo Apelado.

Desta feita, sendo o Juiz o destinatário das provas, quando informa que aquelas acostadas aos autos são suficientes para formação do seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa e, por isso,
AFASTA-SE
a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

Da Apreciação do Mérito Recursal.

No caso, verifica-se que a responsabilidade da Seguradora Apelante decorre do contrato de seguro, respeitados os limites estabelecidos na apólice.

No caso, há comprovação da ocorrência do sinistro (laudo veterinário de id. 256652233) e o pacto firmado entre as partes estabelece cobertura expressa para vendavais e quedas de raio, confira (id. 256652230):

Consigna-se, ainda, que o Apelado juntou aos autos um Laudo Meteorológico, subscrito pelo Meteorologista Ricardo Lauxe Reinke, inscrito no CREA DF 13508, que afirma tempestade intensa na região, no dia 25/12/2021, com potencial para descarga elétrica, as fotografias dos bovinos mortos junto à cerca são compatíveis com morte por eletrocussão, hipótese típica de queda de raio em zonas rurais. Veja-se:

A Recorrente negou o pagamento da indenização contratada sob a alegação de que não houve comprovação objetiva da queda de raio na propriedade e que os animais estavam em avançado estado de decomposição, impossibilitando a identificação da causa da morte, porém, não trouxe indícios mínimos capazes de sustentar suas arguições.

Importante ressaltar que o laudo veterinário de id. 106786992 atesta que os animais morreram em decorrência de evento natural (queda de raio e vendaval).

Conclui-se que a negativa da Seguradora, baseada apenas na ausência de prova direta da queda de raio, não a exime da obrigação de pagar a indenização, pois o contrato não exige que seja apresentada prova específica desse tipo, sendo suficiente a compatibilidade dos danos com o risco coberto.

Importante destacar que, nos termos do art. 757 do Código Civil,
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
.

Logo, assumida a obrigação contratual, não pode a seguradora negar a cobertura com base em meras suposições, quando há indícios claros da ocorrência do sinistro coberto.

Importante destacar, ainda, que o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), prevê que o ônus da prova quanto à exclusão da cobertura recai sobre a seguradora, e não sobre o consumidor.

Dessa forma, a Seguradora tinha por obrigação apresentar indícios mínimos de suas alegações.

Destaca-se que as fotos dos bovinos mortos, próximos à cerca, são compatíveis com eletrocussão causada por descargas atmosféricas, como afirmado pelo veterinário e não há contraprova dessas afirmações.

Tendo em vista que o Apelado logrou êxito em demonstrar que a morte dos bovinos se deu em decorrência de queda de raio e vendaval, a Seguradora está obrigada a indenizá-lo nos termos do contrato firmado, o que foi devidamente calculado na sentença recorrida, confira:

“[...] Os danos materiais objeto da indenização securitária são aqueles que atingem diretamente o patrimônio da pessoa, ou seja, representam um prejuízo econômico mensurável.

Portanto, os danos materiais não se presumem, devendo ser demonstrada sua exata extensão, sendo dever da parte trazer aos autos documentos que comprovem efetivamente o prejuízo sofrido.

E assim o fez o requerente. Conforme informado no laudo veterinário, os bovinos mortos no sinistro tinham peso de 114 arrobas e o valor de cada arroba cotado para o dia estava em R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), resultando, assim, em um prejuízo de R$ 33.066,00 (trinta e três mil e sessenta e seis reais), seis reais a mais do indicado no pedido inicial.

Dessa forma, considerando as provas produzidas e em atenção ao princípio da congruência, a parte requerida deverá pagar

o valor de R$ 33.060,00 (trinta e três mil e sessenta reais), com a devida dedução do valor referente à participação obrigatória do Segurador (P.O.S), no valor mínimo de R$ 3.000 (três mil reais), conforme indicado na apólice (id. 106785939).

O valor final apurado deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a contar da formalização da recusa administrativa ao pagamento (12/04/2022), e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 406 do Código Civil) [...].” (Id. 256652669).

Vê-se que o posicionamento adotado na sentença encontra embasamento jurisprudencial. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. SEGURO MULTIRISCO RURAL. QUEDA DE RAIO EM EDIFICIO RURAL. DANOS EM EQUIPAMENTOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO PRÉDIO E LIGADOS À ATIVIDADE AGROPECUÁRIA DESENVOLVIDA. DESFIGURAÇÃO DA NATUREZA DO CONTRATO. DEVER DE COBERTURA. AÇÃO PROCEDENTE. Apelo desprovido. (TJRS. RAC: 70071861843 RS. Órgão Julgador: Sexta Câmara Cível. Relatora: Desa. Elisa Carpim Corrêa. Julgamento: 30/03/2017. Publicação: 26/04/2017).

“ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais”. CONTRATO DE SEGURO MULTIRISCOS RURAL. VENDAVAL. DANOS na estrutura do aviário dos autores. gratuidade da justiça pleiteada pelos autores em contrarrazões, não concedida. ausência de prova de miserabilidade. apelação. JUIZ QUE É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO QUE PERMITE O INDEFERIMENTO DAS PROVAS CONSIDERADAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANOS COBERTOS PELO SEGURO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO, DESCONTADO O MONTANTE DA FRANQUIA ASSUMIDO PELO SEGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE DEVERÁ SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA ESTABELECIDO NOS LIMITES DA EXORDIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MA-FÉ REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR. RAC 0009666-48.2017.8.16.0021. Órgão Julgador: 10ª Câmara Cível. Relatora: Desembargadora Ângela Khury. Julgamento: 18.05.2020. Publicação: 19/05/2020).

Diante dessas considerações, sem razão a Apelante quando pugna pela reforma da sentença recorrida, a qual deve ser mantida em todos os seus termos, pois, de acordo com o ordenamento jurídico pátrio.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A. e mantenho na íntegra a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro o valor dos honorários advocatícios de sucumbência para 20% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025